Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES, POR FORÇA DA CONEXÃO. CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO RODOVIÁRIO. ACIDENTE (CAPOTAMENTO) CAUSADO POR INOPINADO INGRESSO DE ANIMAIS NA ESTRADA DE RODAGEM (BR - 040). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVADA A EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS OS DANOS MORAIS PROPORCIONALMENTE FIXADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo “a quo”, procede-se, no presente acórdão, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0732299-37; 0710518-44; 0732913-42; 0709993-62 (julgamento único).

II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias.

III. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de citação nos autos 0709993-62, o que teria inviabilizado o oferecimento de defesa).

A. Vedação do comportamento processual contraditório. A própria recorrente, em contestação oferecida nos processos conexos, informou: O requerimento inicial elaborado pela parte Autora é idêntico ao contido nos processos ajuizados pelos demais passageiros do veículo, distribuídos com os seguintes números de processo e nome da parte Autora, conforme petições iniciais que seguem em anexo: • Mariana - no 0709993-62.2021.8.07.0020 • Olívia - no 0732913-42.2021.8.07.0016 • Leonardo – no 0710518-44.2021.8.07.0020 (inequívoca ciência da existência dos processos julgados conjuntamente).

B. Além disso, as alegações das contestações, por não apresentarem especificidades em relação a cada requerente, aproveitam a todos os processos, tanto que foi prolatada sentença única e interposto somente um recurso.

IV. Mérito.

A. A causa de pedir da ação reparatória por danos morais e materiais retrata o acidente de trânsito ocorrido em 20.12.2019, por volta das 15h30, na BR - 040 (rodovia federal sob administração da requerida), na altura do Km 359, sentido Brasília/DF - Belo Horizonte/MG, quando a caminhonete conduzida pelo Sr. Leonardo (e ocupada pelos demais requerentes) teria capotado por diversas vezes, após a tentativa de desvio de dois animais (cachorros) que teriam cruzado a pista.

B. Os requerentes sustentaram a configuração da obrigação reparatória, sob os seguintes fundamentos: (i) o fato ocorreu em uma reta, com a pista seca e em plena luz do dia com o céu claro. Ou seja, nota-se que as condições eram favoráveis, o que reforça que a única causa determinante para a ocorrência do acidente foi a presença dos animais na pista; (ii) os funcionários da Requerida compareceram ao local, contudo não fora fornecido sequer um guincho para o recolhimento do veículo abalroado. Os funcionários ainda informaram ao requerente e passageiros que estes que deveriam providenciar a retirada do veículo (contratando um guincho particular), pois não havia guincho da empresa concessionária disponível; (iii) o acidente, além de provocar lesões nos passageiros, gerou avarias no veículo, como mostram o boletim de ocorrência e fotos; (iv) negligência da requerida, porque era seu dever zelar pela conservação da rodovia, no intuito de garantir a segurança dos motoristas que por ela circulam diariamente, o que inclui evitar a presença de animais na pista sob sua concessão; (v) responsabilidade civil objetiva, por se tratar de relação de consumo; (vi) dor física, angústia e aflição psicológica, a fundamentar o dano extrapatrimonial.

C. A concessionária ora se insurge contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (pagamento de R$ 21.164,45 ao proprietário do veículo, a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00 a cada um dos requerentes, por danos extrapatrimoniais).

D. Alegações recursais centradas: (i) na ausência de comprovação do ato ilícito, notadamente, da presença de animais na pista; (ii) ainda que houvesse animais na rodovia, eles não podem ser imputados como omissão da Recorrente, diferente do que afirma a sentença ao apontar ausência de grades de proteção (animais de pequeno porte que usualmente transitam nas estradas); (iii) ausência de nexo causal; (iv) lesões corporais leves, as quais não respaldam os danos morais; (v) valor excessivo do dano moral; (vi) impugnação aos valores dos danos materiais (única despesa comprovada teria sido de R$ 7.000,00).

E. A relação estabelecida entre a concessionária de serviço rodoviário e o usuário da estrada de rodagem é decorrente de relação de consumo. Desse modo, a questão de direito material (obrigação indenizatória decorrente de acidente em rodovia) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

F. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que: "Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, de consequência, por acidentes causados aos usuários em razão da presença de animais na pista”. (REsp 573.260/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 09/11/2009).

G. No caso concreto, os documentos carreados pelos recorridos, notadamente a justaposição das fotos e do boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, em que consta o “croqui” da cena do acidente (ID 29799861 - Pág. 3) conferem a necessária verossimilhança à narrativa da dinâmica dos fatos historiada nas exordiais e na ocorrência: [...] Em Felixlândia, km 359 da BR 040 (sentido sul), por volta das 15h30 de 20/12/2019, envolveu-se em acidente de trânsito do tipo capotamento o veículo MMC/L200, sendo condutor o sr. Leonardo Chamon Rodrigues. Seguia sentido Brasília - Belo Horizonte quando no local indicado, trecho em reta e estando a pista seca, desviou à direita sentido acostamento e logo em seguida perdeu o controle direcional do auto e capotou sobre a faixa de rolamento, restando tombado na faixa sentido norte. Animais na pista foram o motivador do desvio inicial. Dentre os quatro ocupantes, dois foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia VIA 040 ao hospital Imaculada em Curvelo: Leonardo e Mariana Chamon [...].

H. No ponto, destaca-se que o sinistro ocorreu durante o dia, em pista seca e com boas condições de visibilidade, em trecho reto, o que reforça a alegação de que o condutor do veículo teria sido surpreendido pela presença dos animais, e sem tempo hábil de empreender a manobra com a devida segurança.

I. Não comprovada a existência de qualquer excludente de responsabilização (CDC, art. 14, § 3o), impõe-se a reparação do dano causado, porquanto a responsabilização objetiva independe de prova de dolo ou culpa. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1247140; 2a TR, acórdão 1216426; 3a TR, acórdão 1309256.

J. Em relação ao “quantum” dos danos materiais devidos ao condutor do veículo (processo 0710518-44) os documentos (notas e cupons fiscais e recibos – ID 29983533) e a transferência bancária ao responsável pelo guincho (ID 29983525 - Pág. 6), a par de se revelarem condizentes aos fatos e à natureza dos danos no veículo, comprovam robustamente as alegadas despesas decorrentes do sinistro.

K. No mais, concernente aos danos extrapatrimoniais, conforme bem destacado na sentença, autores sofreram lesões e mal-estar decorrentes da colisão, o que ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar. E a estimativa da condenação (R$ 2.000,00 a cada uma das partes envolvidas) se revela suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido.

V. Recurso conhecido e improvido. Confirmada a sentença prolatada nos autos 0732299-37; 0710518-44; 0732913-42; 0709993-62 (julgamento único), por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).